Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A reincidência, genérica ou específica, por ser uma condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada pelo juiz da execução na análise dos benefícios executivos, mesmo que não tenha sido reconhecida no título condenatório, irradiando os seus efeitos para todas as demais execuções. Precedentes do STJ.
2. Não vinga o pleito de aplicação retroativa do art. 112, inc. I, da LEP, que estabelece a fração de 16% (dezesseis) para o cálculo da progressão de regime de crime comum cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, pois em se tratando de apenado reincidente, o art. 112, inc. II, da LEP prevê o percentual de 20% (vinte por cento) como requisito temporal para a transferência para regime menos rigoroso.
3. No caso, em relação ao delito comum cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, por ser mais favorável ao condenado, é de ser mantida a fração de 1/6 (um sexto) estabelecida na antiga redação do art. 112, caput, da LEP, para fins de modificação de regime prisional.
4. Agravo conhecido e desprovido.